Tribunal: STF
Processo: ARE 1494540
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO CONFIGURADO. ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO FIRMADO NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADMISSÃO.



    1. Trata-se de embargos de divergência, opostos contra acórdão unânime da Segunda Turma deste Tribunal, de minha relatoria, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA COM ESTATURA CONSTITUCIONAL. COBRANÇA PELO USO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIAS IMPOSTA A CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA. INVIÁVEL PERCEPÇÃO DE RECEITA ADICIONAL EM FAVOR DE UMA CONCESSIONÁRIA EM DETRIMENTO DA ATIVIDADE PRINCIPAL DE OUTRA. NATUREZA DO BEM PÚBLICO COMPARTILHADO. BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. COMPARTILHAMENTO NÃO ONEROSO, NO CASO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO RODOVIÁRIAS, PARA SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. HARMONIA REGULATÓRIA E FEDERATIVA. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARADIGMAS: RE Nº 581.947-RG/RO (TEMA RG Nº 261), ADI Nº 3.763/RS E ADI Nº 6.482/DF.



    1. As faixas de domínio são consideradas bem público de uso comum do povo. Importância da noção do bem utilizado no aporte de linhas de transmissão de energia elétrica. Embora haja previsão pela oneração na utilização de infraestrutura em outros serviços públicos, a implantação das faixas de domínio não implica altos custos, não havendo razão para cobrança em face da prestação de serviços que beneficiam toda a coletividade. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu para não permitir a cobrança pelo uso das faixas marginais de rodovias em virtude da alocação de equipamentos necessários à prestação do serviço público de interesse coletivo: ratio decidendi dos paradigmas, RE nº 581.947-RG/RO (Tema RG nº 261) e ADIs nº 3.763/RS e nº 6.482/DF.



    3. Conclusão pela impossibilidade da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face das concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (e-doc. 343). 



    2. A parte embargante insiste na possibilidade de cobrança pela utilização das faixas de domínio das rodovias estaduais concedidas, para a implementação e operação de redes de distribuição elétrica. Indica como paradigma a decisão proferida no ARE nº 1.235.415-AgR/SP, julgado perante a Primeira Turma, no qual se assentou ser a matéria infraconstitucional. Ressalta, ainda, que a questão está pendente de apreciação pelo Plenário do Supremo Tribunal nos embargos de divergência opostos no RE nº 889.095/RJ (e-doc. 344).



    3. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 350).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. O art. 1.043 do Código de Processo Civil (CPC de 2015) revela o cabimento de embargos de divergência contra acórdão, formalizado em recurso extraordinário ou em recurso especial, mediante o qual órgão fracionário dissente de julgado de outro colegiado do mesmo Tribunal, relativamente à análise do mérito, devendo a parte comprovar a discrepância e as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    5. No caso, a embargante apresenta como paradigma o acórdão proferido no ARE nº 1.235.415-AgR/SP, julgado na Primeira Turma em 23/11/2020, o qual não se mostra apto a demonstrar a divergência jurisprudencial.



    6. Isso porque o acórdão embargado está de acordo com os precedentes mais recentes do Plenário desta Corte, no sentido da inviabilidade da cobrança pelo uso das faixas de domínio (bens públicos de uso comum do povo) contra as empresas (estatais ou privadas) prestadoras de serviço público.



    7. Conforme asseverado no pronunciamento ora impugnado, os acórdãos recorridos estão em desarmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado nos precedentes do Pleno encontrados no RE nº 581.947-RG/RO (Tema RG nº 261) e nas ADIs nº 3.763/RS e nº 6.482/DF, que, a fortiori, promovem a ideia de que não cabe a criação de subsídio adicional às concessionárias de rodovias em relação a outras prestadoras de serviço público. 



    8. Registro que os julgamentos das ADIs nº 3.763/RS e nº 6.482/DF pelo Plenário ocorreram, respectivamente, em 08/04/2021 e 18/02/2021, sendo, portanto, posteriores à apreciação do ARE nº 1.235.415-AgR/SP pela Primeira Turma (23/11/2020).



    9. Além disso, em 09/12/2024, o Plenário desta Corte, por maioria, ao apreciar os embargos de divergência no RE nº 1.181.353/SP, relatado pelo Ministro Alexandre de Moraes e redator do acórdão o Ministro Nunes Marques, reiterou a orientação quanto à impossibilidade de cobrança pelo uso das faixas de domínio contra as empresas prestadoras de serviço público.



    10. No aludido julgamento virtual, muito embora o eminente Relator, Ministro Alexandre de Moraes, tenha se manifestado pela superação de qualquer divergência, em voto no qual dispunha sobre uma série de julgados de ambas as Turmas desta Corte pela impossibilidade da cobrança pelo uso das faixas de domínio, prevaleceu a compreensão do eminente Ministro Nunes Marques, que reconhecia ainda existente a divergência, mas para concluir no sentido daqueles precedentes alinhavados pelo Relator, isto é, também pela inviabilidade da cobrança em relação a outras concessionárias ou entes públicos que se utilizam das faixas de domínio em rodovia para a prestação do serviço público. 



    11. Não bastasse isso, noto que o pedido de destaque realizado pelo Ministro Gilmar Mendes nos embargos de divergência opostos no RE nº 889.095/RJ, foi cancelado em 19/12/2024, segundo consta do respectivo andamento processual.



    12. Dessarte, e considerando que a posição fixada neste feito está em total consonância com o entendimento do Pleno naquele julgamento dos embargos de divergência no RE nº 1.181.353/SP, é de rigor, agora, negar qualquer divergência nesta Excelsa Corte acerca do tema.



    13. Desse modo, nos termos do art. 332 do RISTF, os embargos de divergência não comportam cabimento pelo fato de a decisão embargada estar de acordo com a orientação do Plenário desta Corte. Transcrevo, por oportuno, a ementa abaixo:



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. JUROS MORATÓRIOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. 1. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às ‘circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados’. 2. O art. 332 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL preconiza que ‘não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada’. 3. Consolidado o entendimento de que a imposição de juros moratórios na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.303.665-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 14/06/2021, p. 24/06/2021; grifos nossos).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Ante o exposto, inadmito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 21 21 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator